Tribunal: TJMT
Processo: 1019004-70.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019004-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS
e, em Remessa Necessária,
RETIFICOU
parcialmente a sentença
.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR – SEGURO GARANTIA SUFICIENTE PARA ASSEGURAR EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS – INEXISTÊNCIA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS ANTECIPADA PELO DEMANDANTE – ADMISSÍVEL – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – Presente uma das hipóteses estabelecidas no artigo 151 do Código Tributário Nacional,
in casu
, com apresentação de garantia do valor integral do débito tributário, cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e consequente expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 237).

2 – É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, com o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Entretanto, a questão decidida tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia, portanto, não possui relação de autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. ‘Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. 5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial’ (AREsp 1521312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 1/7/2020).

3 – ‘Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT. 2. Recurso desprovido. Sentença ratificada’ (N.U 1000397-06.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO Nº 1019004-70.2018.8.11.0041

APELANTES: BUNGE ALIMENTOS S.A. E ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: BUNGE ALIMENTOS S.A. E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos por BUNGE ALIMENTOS S.A. e ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar c/c Tutela Provisória de Urgência

nº 1019004-70.2018.8.11.0041, acolheu o pedido inicial para aceitar a caução antecipada do crédito tributário constituído pelas Apólices de Seguro-Garantia referentes aos Avisos de Cobranças 443454/76/68/2012, 454459/76/68/2013, 454457/76/68/2013 e 772926/76/68/2013, bem como afastou o impedimento para obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e, consequentemente, extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais BUNGE ALIMENTOS S.A. sustenta, em síntese, que a sentença recorrida afastou a restituição das despesas processuais adiantadas, mesmo não havendo previsão legal para eximir o Ente Público da obrigação. Assevera que a condenação em honorários de sucumbências deve observar os parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando a correção da sentença do Juízo Singular, com o fim condenar o Estado de Mato Grosso em honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, bem como o reembolso das despesas processuais (id. 84391076).

Em contrarrazões o Apelado ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do apelo (id. 84391087).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, subsidiariamente, a redução do valor pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil (id. 84391080).

Em contrarrazões o Apelado BUNGE ALIMENTOS S.A. requer o desprovimento do recurso (id. 84391086).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. José Zuqueti, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 91465496).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por

BUNGE ALIMENTOS S.A. e ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar c/c Tutela Provisória de Urgência

nº 1019004-70.2018.8.11.0041, acolheu o pedido inicial para aceitar a caução antecipada do crédito tributário constituído pelas Apólices de Seguro-Garantia referentes aos Avisos de Cobranças 443454/76/68/2012, 454459/76/68/2013, 454457/76/68/2013 e 772926/76/68/2013, bem como afastou o impedimento para obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e, consequentemente, extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos dos recursos estão presentes, motivo pelo que conheço dos apelos.

No caso concreto, observa-se que ambos Apelantes buscam a reforma da sentença, no que se refere a condenação em honorários advocatícios, de modo que os
apelos serão analisados em conjunto
.

Conforme se evola da sentença recorrida, observa-se que o Juízo Singular acolheu a caução antecipada do crédito tributário, conforme abaixo reproduzido:

No caso em apreço, a demanda limita-se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução de dívida tributárias para fins de obtenção da CND/EN, obter, manter ou renovar Regimes Especiais, autorização para impressão de documentos fiscais, participação em leilões públicos, em licitações para venda de seus produtos, vedação de inscrição no CADIN,
não se adentrando a discussão do débito em si, já que tal desbordaria dos limites do procedimento cautelar.

É cediço que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a apresentação de garantia somente ocorrerá com o depósito judicial do montante integral do débito, uma vez que o art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) elenca um rol taxativo. Senão vejamos:

(...)

Diante disso, embora não se possa suspender a exigibilidade do crédito tributário através da prestação ou extensão dos efeitos da caução oferecida, por não ser hipótese prevista no artigo 151, do CTN, pode-se, através de uma medida cautelar, se antecipar os efeitos da penhora a ser prestada no juízo de uma futura execução fiscal, a fim de permitir a expedição da Certidão Positiva, com Efeitos de Negativa CPD-EN, prevista no artigo 206, do CTN.

(...)

No caso vertente, a parte autora traz aos autos 4 apólices como caução de dívida tributárias:

- Apólice n. 17.75.0005865.12, emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A., para caução dos débitos provenientes do Aviso de Cobrança Fazendário n° 443454/76/68/2012;

- Apólice n. 17.75.0005860.12, emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A., para caução dos débitos provenientes do Aviso de Cobrança Fazendário n° 454459/76/68/2012;

- Apólice n. 17.75.0005863.12, emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A., para caução dos débitos provenientes do Aviso de Cobrança Fazendário n° 454457/76/68/2012;

- Apólice n. 17.75.0005861.12, emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A., para caução dos débitos provenientes do Aviso de Cobrança Fazendário n° 772926/76/68/2012.

Diante dos fatos aqui expostos, é necessário mencionar que em consonância com a jurisprudência mencionada alhures, entendo que a possibilidade de deferimento da tutela limita-se à expedição de Certidão Negativa ou então Certidão Positiva com efeito de Negativa, de modo que os demais pleitos “obter, manter ou renovar Regimes Especiais, autorização para impressão de documentos fiscais, participação em leilões públicos, em licitações para venda de seus produtos, vedação de inscrição no CADIN” extrapolam tal limitação, caracterizando-se como um dos efeitos da suspensão da exigibilidade do tributo.

Nesse sentido, o Excelso Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no Cadin, haja vista a exigência do artigo 7º da Lei 10.522/2002, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I – tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao juízo, na forma da lei; II – esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei".

A decisão foi tomada pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.797.534, de relatoria do ministro Herman Benjamin. De acordo com esse entendimento, a eficácia suspensiva apenas seria possível caso o devedor atendesse as exigências previstas na Lei 10.522/2002, o que não ocorreu no caso em apreço.

Percebe-se, portanto, a existência da fumaça do bom direito, a garantir o direito pleiteado pela requerente por meio dos fatos e jurisprudência acima expostos e o perigo da demora, decorre da impossibilidade de obtenção de Certidão positiva com efeito de Negativa, fato que pode acarretar problemas à atividade mercantil da parte autora.

Pelo exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de medida cautelar em caráter antecedente, para acolher as Apólices de Seguro-Garantia trazidas aos autos, como caução antecipada do crédito tributário constituído nos Avisos de Cobrança Fazendário números 443454/76/68/2012, 454459/76/68/2013, 454457/76/68/2013 e 772926/76/68/2013, com a finalidade de afastar apenas as exigências impeditivas de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, confirmando a liminar deferida na decisão de Id. 13976069 e extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, entretanto, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 304, caput c/c 701, caput do CPC.

Reexame necessário.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. (id. 84391066)

Extrai-se dos autos que o Apelante Bunge Alimentos S.A. ajuizou medida cautelar oferecendo caução, mediante seguro-garantia (id. 84391031), com o fim de assegurar os Avisos de Cobrança Fazendário 443454/76/68/2012, 454459/76/68/2013, 454457/76/68/2013 e 772926/76/68/2013 e, consequentemente, obter a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal de Tributos Estaduais Positiva com Efeitos de Negativa.

Deve ser observado que a Fazenda Pública é isenta de custas e emolumentos, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Todavia essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda, em observância a parte final do inciso do dispositivo citado, que dispõe sobre a hipótese do dever de ressarcimento da Fazenda Pública:
‘(...) salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda’
.

Aliado a isso, o artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT, estabelece:

Art. 236. Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM.

§ 1º A isenção prevista no caput não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

§ 2º As despesas com diligências dos oficiais de justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, por não constituírem custas ou emolumentos.

Por sua vez, no que se refere a condenação de qualquer das partes em honorários advocatícios, entendo que o apelo estatal merece acolhimento.

Isto porque a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, portanto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes, de modo que inviável aplicação do artigo 85 do Código de Processo Civil ou da inversão de sucumbência.

Sobre o afastamento da condenação de honorários advocatícios, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AREsp 1521312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 1/7/2020).

Neste sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CAUTELAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESPONSABILIDADE. A cautelar em análise configura-se como mera antecipação do valor da garantia de dívida ativa e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. (N.U 00112899620158110041, MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020).

No que se refere a Remessa Necessária, registra-se que o Apelante Bunge Alimentos S.A. ofereceu caução, mediante seguro garantia, antes do ajuizamento da execução fiscal, pois ostenta tão apenas avisos de cobranças de débitos tributários não quitados, o que autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme o entendimento do Tribunal da Cidadania no Recurso Especial Repetitivo n 1.123.669/RS (Tema 237) onde se decidiu que
‘é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa’
.

Sobre o tema, a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe sobre a possibilidade do oferecimento do seguro garantia:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Esse é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA FINS DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O referido seguro, por sua natureza, reveste-se de idoneidade e liquidez, a qual deve ser desconstituída, não sendo possível que a recusa do bem ofertado seja realizada com base na ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, considerando que a Execução fiscal ainda não foi proposta.

II – Recurso provido parcialmente. (N.U 1001953-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO - TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, II, CTN – DEPOSITO INTEGRAL EM JUÍZO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – REQUISITO PREENCHIDO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe.

2. Conforme o inciso II do artigo 151 do Código Tributário nacional, o depósito integral e em dinheiro do montante devido suspende a exigibilidade do crédito tributário.

3. Recurso provido. (TJ-MT 10175236420198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
parcialmente a sentença para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e, consequentemente, condená-lo ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas por Bunge Alimentos S.A., mantenho inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022